Tribunal: STF
Processo: ARE 1375616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/ REEXAME NECESSÁRIO.ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.REAVERBAÇÃO DO PERÍODO PRESTADO NACONDIÇÃO DE ALUNO-APRENDIZ EPAGAMENTO DAS QUANTIAS SUPRIMIDASINDEVIDAMENTE. INOCORRÊNCIA DEPRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATOSUCESSIVO. VERBETE SUMULAR Nº 85 DOSTJ. ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº1.248/1987, ART. 132, I DA LEI ESTADUALNº 443/81 E ENUNCIADO Nº 96 DASUMULA DO TCU. PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS. PRECEDENTES DESTA CORTE.NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO EMANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, nos termos do art. 2º, caput e §2º da LeiEstadual nº 1.248/87, que dispõe sobre a gratificação de tempo deserviço do pessoal da ativa da PMERJ e do CBMERJ, “serácomputado para efeito da concessão da gratificação de tempo deserviço de que trata a presente Lei, o tempo de serviço públicofederal, estadual ou municipal, na administração direta ou indiretae o tempo de serviço militar”.



    Dispõe, ainda, o art. 132, I da Lei Estadual nº 443/81 -Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro:



    (...)



    Conforme bem ressaltado pelo juízo a quo, apossibilidade de averbação como tempo de serviço público do período trabalhado na condição de aluno-aprendiz encontra-seconsolidada no enunciado nº 96 da Súmula do Tribunal de Contasda União:



    (...)



    Na hipótese, verifica-se o preenchimento das condiçõespara a averbação do período trabalhado na condição de alunoaprendiz através da certidão às fls. 34/35, emitida pelo ColégioEstadual Deodato Linhares, demonstrando que o autor, oraapelado, permaneceu pelo período total de 1.095 dias (três anos),estudando e exercendo a atividade de aluno-aprendiz, recebendoalimentação (merenda escolar).



    Outrossim, importante ressaltar que, quando dasupressão do cômputo do tempo de serviço, não foram observadosos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quaisconstituem limites ao exercício da autotutela da AdministraçãoPública quando ele ocasionar mudança na esfera administrativa doparticular.



    Assim, estando em conformidade com os dispositivoslegais da legislação estadual, e uma vez cumpridos os requisitos daSúmula nº 96/TCU, não há razão para a Administração suprimir otempo de serviço público do período trabalhado na condição dealuno-aprendiz, impondo-se a manutenção da sentença quedeterminou a reaverbação do período reconhecido, bem como opagamento da quantia indevidamente retirada da remuneração doautor."



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente